Tribunal: TJBA
Processo: 8059871-69.2021.8.05.0001
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8059871-69.2021.8.05.0001.3.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: JUCINEI JAIR COSTA DE NOVAIS

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DA SEGUNDA VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO, COM APLICAÇÃO DO TEMA 784/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ARESTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL PLENO QUE ANALISOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO, CONTENDO FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 784/STF. ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO EM TODOS OS SEUS TERMOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 8059871-69.2021.8.05.0001.3, em que figuram, como Embargante ESTADO DA BAHIA e, como Embargada JUCINEI JAIR COSTA DE NOVAIS.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos da certidão de julgamento, pelas razões a seguir expendidas.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça